Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727965-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDHANA DE PAULA FRANZONI AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORDHANA DE PAULA FRANZONI em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que, em procedimento de cumprimento de sentença, deferiu pedido do credor para diligenciar na residência da devedora em busca de bens penhoráveis. Requereu a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, em consulta aos autos principais verifica-se que a agravante já é beneficiária da gratuidade de justiça e o benefício abrange também esta instância recursal, razão pela qual é desnecessária a reiteração do pedido. Dispensado, portanto, o preparo. Quanto ao objeto do recurso, pretende a agravante a suspensão de decisão que determinou diligências em sua residência em busca de bens penhoráveis. Até a interposição do recurso, nenhuma penhora havia sido efetivada, mas tão somente a determinação para que o oficial de justiça diligencie no endereço da recorrente. Assim, neste estágio embrionário, por não interferir no patrimônio jurídico da recorrente, vislumbra-se eventual falta de interesse recursal. Lado outro, parte de sua fundamentação parte da presunção de que eventual penhora recairá sobre patrimônio de terceiro. Por princípio basilar de direito processual, é vedado à parte deduzir em nome próprio pretensão (ou defesa) alheia, o que evidenciaria eventual ilegitimidade. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:26:42. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador